Tribunal: TJBA
Processo: 0063188-66.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0063188-66.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALEX PEREIRA DOS SANTOS e outros (8)

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO registrado(a) civilmente como JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA COMPLEMENTADA POR ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 1.024, § 2º, DO CPC. REDISCUSSÃO DE TESE JÁ AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR INCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de Agravo Interno anterior, manejado contra Acórdão que rejeitou Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que, por sua vez, negou provimento ao recurso dos agravantes. Os recorrentes interpuseram sucessivos recursos, inclusive Embargos de Declaração e novos Agravos Internos, sustentando nulidades processuais por ofensa ao art. 1.024, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apreciação colegiada dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática afronta o art. 1.024, § 2º, do CPC, ensejando nulidade processual; (ii) avaliar a admissibilidade de agravo interno interposto contra acórdão colegiado, com alegação de error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação colegiada dos embargos de declaração opostos à decisão monocrática não configura nulidade, pois a deliberação pelo colegiado não viola o art. 1.024, § 2º, do CPC, na medida em que o referido dispositivo busca garantir celeridade, sem impedir julgamento colegiado, não havendo demonstração de prejuízo, conforme o princípio do “
pas de nullité sans grief
”.

4. O argumento de que os embargos deveriam obrigatoriamente ser apreciados de forma monocrática já foi enfrentado e rejeitado em Acórdão anterior (ID 69993720), o qual reconheceu a validade da apreciação colegiada, reiterando a ausência de prejuízo e a legitimidade do procedimento adotado.

5. A rediscussão da matéria já decidida, sem apresentação de elementos novos ou vício processual relevante, inviabiliza o acolhimento do recurso, por configurar mera reiteração argumentativa.

6. O Agravo Interno anteriormente interposto foi corretamente não conhecido, por se voltar contra decisão colegiada, hipótese para a qual a jurisprudência é pacífica no sentido do descabimento do recurso, conforme precedentes do STJ.

7. A ausência de inovação fática ou jurídica na nova impugnação impede a reconsideração ou reforma da decisão agravada, mantendo-se incólume o entendimento firmado pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreciação colegiada de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática não configura nulidade processual se não demonstrado efetivo prejuízo à parte.

2. É inadmissível a interposição de Agravo Interno contra Acórdão proferido por órgão colegiado.

3. A reiteração de argumentos já analisados em decisões anteriores não justifica a reforma do
decisum
impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.024, § 2º; RITJBA, art. 173, § 1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 918043/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.05.2017, DJe 31.05.2017; EDcl nº 2151292-32.2022.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 19.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0063188-66.2011.8.05.0001
, em que figuram, como agravantes,
ALEX PEREIRA DOS SANTOS
e
OUTROS (8)
, e, como agravado,
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)